Tribunal: TJMT
Processo: 0001381-35.2008.8.11.0049
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001381-35.2008.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE VICENTE (APELANTE), JOSE VICENTE - CPF: 526.560.129-53 (APELANTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), AGATANGELO MARIOTTI - CPF: 900.432.271-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PEDIDO LIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE
– NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS AVENTADOS EM
HABEAS CORPUS
AJUIZADO EM PROL DO RÉU, CONTRA A MESMA DECISÃO –
WRIT
IMPETRADO DIAS ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS E JULGADO NA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DESTE APELO – AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU DE TESES JURÍDICAS INÉDITAS – QUESTÕES JÁ EXAMINADAS E REFUTADAS POR ESTA CÂMARA JULGADORA QUANDO DA ANÁLISE DO
MANDAMUS
–
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– PARCIALIDADE DO JÚRI E NECESSIDADE DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MERAS CONJECTURAS QUE NÃO PLANTAM DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DOS JURADOS NÃO ARGUIDA EM SESSÃO PLENÁRIA E TAMPOUCO CONSIGNADA NA ATA DA SOLENIDADE – ART. 106 DO CPP – PRECLUSÃO –
3. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– CERCEAMENTO DECORRENTE DA INTERRUPÇÃO DO JUÍZO DURANTE A SUSTENÇÃO ORAL DEFENSIVA NOS DEBATES – INOCORRÊNCIA – ADVERTÊNCIA DO JUIZ-PRESIDENTE QUE NÃO ENTROU NO MÉRITO DAS TESES DEFENSIVAS E SE LIMITOU A COIBIR OFENSAS À DIGNIDADE DE INFORMANTE – INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS NÃO CONSTATADA – LEGALIDADE – ART. 474-A, INC. II, DO CPP – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NORMA PROCESSUAL À INFORMANTE – ART. 3.o DO CPP – INFORMANTE QUE É A VIÚVA DA VÍTIMA FALECIDA – NECESSIDADE DE OBSTAR EVENTUAL VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E REVITIMIZAÇÃO, NOS MOLDES DA LEI N.o 14.245/2021 –
4. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– VÍCIO NA QUESITAÇÃO – TESE DE COMPLEXIDADE E PARCIALIDADE NOS QUESITOS – REJEIÇÃO – INDAGAÇÕES REDIGIDAS EM PROPOSIÇÕES SIMPLES, AFIRMATIVAS E ISENTAS – OBSERVÂNCIA AO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – JUIZ-PRESIDENTE QUE EXPLICOU AOS JURADOS O SIGNIFICADO DE CADA QUESITO E O EFEITO DAS RESPECTIVAS RESPOSTAS – PERPLEXIDADE E CONFUSÃO DA CORTE LEIGA NÃO CONSTATADA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA EM FACE DOS QUESITOS NÃO CONSIGNADA EM ATA – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
5.
ALMEJADA A
NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE OS ENVOLVIDOS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A PRESENÇA DO TIPO PENAL DERIVADO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO QUE O OFENDIDO TEVE SUAS CHANCES DE REAÇÃO REDUZIDAS PELA CONDUTA DO AGENTE – SURPRESA NA INVESTIDA HOMICIDA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA
–
6. CULPABILIDADE DO AGENTE
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DOLO COM INTENSIDADE DIFERENCIADA – RÉU QUE, APÓS PERCUTIR OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, AINDA PASSOU COM O SEU VEÍCULO POR CIMA DO CORPO DELA QUANDO FUGIA DA CENA DO CRIME – CULPABILIDADE EXACERBADA – DESABONO MANTIDO –
7. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– FUNDAMENTOS VÁLIDOS – VÍTIMA QUE PERMANECEU INTERNADA POR CERCA DE DOIS MESES ANTES DE IR A ÓBITO – OFENDIDO QUE PERMANECEU LÚCIDO E CONSCIENTE DURANTE A INTERNAÇÃO – INDICATIVOS NOS AUTOS DE QUADRO DE TETRAPLEGIA, RESPIRAÇÃO POR APARELHOS E DEPRESSÃO ANTES DA MORTE – VIÚVA QUE FAZ TRATAMENTO ATÉ OS DIAS ATUAIS EM VIRTUDE DO TRAUMA SOFRIDO – DESDOBRAMENTOS NOCIVOS DO CRIME, NO CASO CONCRETO, QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO MANTIDA –
8. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ –
CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU – ATENUANTE QUE DEVE INCIDIR COM PESO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) –
9.
PREQUESTIONAMENTO –
10.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o conhecimento parcial do apelo, neste particular tocante.

2.

Inexistindo elementos concretos capazes de atestar a alegada parcialidade e predisposição ao desfecho condenatório por parte de dois dos jurados que integraram o Conselho de Sentença, é inviável acolher o serôdio pleito defensivo de deslocamento da sessão de julgamento para cidade diversa, mesmo porque, a suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente e decidida de plano pelo presidente do Tribunal do Júri, com a respectiva consignação das ocorrências e deliberações na ata da sessão plenária, o que não se deu na hipótese, a importar em preclusão da matéria.

3.

Não há o que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, se a advertência dada pelo Juiz-Presidente à advogada durante os debates em plenário, decorrente do dever legal do magistrado estampado no art. 474-A, II, c/c art. 3.o, ambos do CPP, sequer dizia respeito ao mérito da tese defensiva que era sustentada oralmente e se limitou a coibir adjetivações excessivas e resguardar a dignidade da viúva da vítima, impedindo eventual violência institucional e revitimização da informante, nos moldes da Lei n.o 14.245/2021. Ademais, o reconhecimento da nulidade em questão esbarra na ausência de prejuízo e na preclusão da matéria.

4.

Os quesitos formulados aos jurados foram redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, nos moldes do art. 482, parágrafo único, do CPP, tendo o Juiz-Presidente explicado ao Conselho de Sentença o significado de cada um deles e o efeito das respectivas respostas, sem que fosse manifestada qualquer dúvida ou confusão por parte dos juízes leigos, de modo que deve ser afastada a arguição defensiva de nulidade por complexidade e parcialidade dos quesitos, mesmo porque, a irresignação da defesa em face da quesitação não foi registrada na ata da solenidade, a acarretar a preclusão da matéria.

5.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
,

há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o apelante praticou o homicídio mediante recurso que dificultou as chances de defesa da vítima, ao surpreendê-la com os disparos de arma de fogo quando ela já deixava o local e ia embora pela via pública, de modo que a tese defensiva de improcedência da qualificadora constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o, XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

6.

Havendo provas judicializadas de que, após efetuar pluralidade de disparos de arma de fogo contra a vítima, o réu ainda passou por cima do corpo do ofendido com o seu veículo enquanto empreendia fuga da cena do crime, é correta a conclusão do juízo
a quo
pela intensidade diferenciada do dolo do agente no caso concreto, com a subsequente elevação da pena-base, a título de culpabilidade desfavorável.

7.

No que concerne às consequências do crime, a avaliação negativa do resultado do delito só é lícita se o dano causado extrapolar os desdobramentos inerentes ao tipo penal, assim como ocorreu
in casu
, em que, após ser alvejada pelo réu, a vítima permaneceu internada por mais de cinquenta dias antes de ir a óbito, com indicativos nos autos de quadro de tetraplegia e respiração por aparelhos, período durante o qual permaneceu lúcida e consciente e, de acordo com informante ouvida em plenário, acometida com intenso sofrimento emocional; sendo de se destacar que a viúva do ofendido, por sua vez, faz tratamento até os dias de hoje (15 anos após o fato), em decorrência do trauma sofrido.

8.

O reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, devendo a circunstância, todavia, incidir com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), diante da sua natureza qualificada. Precedentes.

9.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste arestos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

10.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, rejeitadas as preliminares e parcialmente provido o apelo, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ VICENTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ VICENTE
contra a r. se
ntença proferida na ação penal n.o 0001381-35.2008.8.11.0049, a qual tramitou perante o d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu à pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos III e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 200207248, o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sessão de julgamento
, em decorrência de:
i)
suspeição dos jurados
que compuseram o Conselho de Sentença;
ii)

cerceamento de defesa
, ante a interrupção do Juiz-Presidente durante a sustentação oral defensiva nos debates;
iii)

vício nos quesitos
formulados pelo magistrado aos integrantes da Corte Leiga.

No mérito, busca a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, no que se refere ao reconhecimento da qualificadora pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, máxime tendo em vista a ocorrência de desentendimento anterior entre ela e o réu, o que afastaria eventual fator surpresa no ataque.

Subsidiariamente, pretende a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando-se a
pena-base no patamar mínimo legal
, assim como pede o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, tudo com o consequente
abrandamento do regime prisional
, ao que acrescenta ainda o pedido de concessão da
liberdade provisória
, por falta de fundamentação e contemporaneidade da decisão constritiva, e o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões disponíveis no ID 200207253, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja dado
parcial provimento ao apelo
, apenas a fim de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porém, sem o seu peso integral, diante da natureza qualificada da admissão.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 207002684, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO LIBERATÓRIA, POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo do recorrente
JOSÉ VICENTE
não
deve ser conhecido na íntegra
, pois, especificamente com relação à pretensão de recorrer em liberdade, constato se tratar de
mera reiteração de pedido já analisado por esta Terceira Câmara Criminal
, após o ajuizamento das presentes razões recursais.

Com efeito, neste recurso, o apelante busca, preliminarmente, a concessão da liberdade provisória, a fim de que possa recorrer solto do veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri de Vila Rica/MT, alegando, em síntese,
falta de fundamentação na decisão constritiva
;
ausência dos requisitos da prisão preventiva
e
falta de contemporaneidade da medida extremada
, haja vista que vinha respondendo ao processo em liberdade, mediante o cumprimento fiel de medidas cautelares alternativas, até a condenação prolatada na sessão do Júri, realizada em
30/11/2023
, ao que acrescenta ainda a
tese de ilegalidade da prisão preventiva como efeito automático da condenação pelo Júri Popular à pena superior a 15 anos
(art. 492, I,
e
, CPP).

As razões da apelação foram apresentadas em
18/12/2023
(ID 200207248).

Ocorre que, antes disso, em
01/12/2023
, a advogada do ora apelante havia impetrado em favor dele o
Habeas Corpus
n.o 1028884-39.2023.8.11.0000, em face da mesma decisão proferida pelo juízo
a quo
ao fim da Sessão Plenária, sendo que, na referida ação constitucional autônoma,
a causídica deduziu idênticos fundamentos para justificar o pedido da ordem liberatória
.

O
writ
foi submetido a julgamento por este colendo órgão fracionário na sessão ordinária de
07/02/2024
, ou seja, posteriormente à apresentação destas razões recursais e enquanto o presente apelo aguardava inclusão em pauta, sendo que, naquela ocasião, esta Câmara entendeu pela
legalidade e contemporaneidade da prisão preventiva decretada na sessão do Júri Popular
, em acórdão ementado nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, QUE AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFENSIVO, PENDENTE DE JULGAMENTO –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
, COM ARGUIÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA NÃO APENAS DECRETADA COM FULCRO NO ART. 492, I, ALÍNEA E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MAS TAMBÉM FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DE RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE 10 (DEZ) ANOS – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA –
DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA
– NATUREZA REBUS SIC STANTIBUS DA PRISÃO PREVENTIVA

–
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP)
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Encontrando-se pendente de apreciação, pelo eg. Supremo Tribunal Federal, eventual inconstitucionalidade do art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, no bojo do RE 1.235.340/SC [repercussão geral reconhecida no Tema 1.068], deve ser observado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual não há óbice à decretação da prisão preventiva, posteriormente à condenação pelo eg. Tribunal do Júri, independentemente de trânsito em julgado, desde que se trate de decisão adequadamente fundamentada, como ocorre in casu.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. Na hipótese, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas a se assegurar a aplicação da lei penal, não apenas em vista da gravidade concreta do delito pelo qual o paciente restou pronunciado e, posteriormente, condenado pelo eg. Tribunal do Júri, mas também por se tratar de paciente que se manteve foragido, logo após o episódio delitivo, por cerca de 10 (dez) anos; todas circunstâncias aptas a embasar a decretação de sua prisão preventiva.

4. Em que pese tenha sido concedida a liberdade provisória ao paciente, alguns anos atrás, deve ser sublinhada a natureza rebus sic stantibus da medida segregatícia, que pode ser revogada ou novamente decretada pelo julgador desde que presentes os requisitos legais à sua imposição, como ocorre in casu, em que se cuida de decreto segregatício exarado após a condenação do paciente pelo eg. Tribunal do Júri à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, após a apreciação das provas produzidas em Plenário, bem como de seu cotejo com os elementos contidos nos autos, tudo a afastar a arguição de constrangimento ilegal suscitada na inicial do writ.

5. Não há falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade quando demonstrado o periculum libertatis, precisamente como na hipótese dos autos.

6. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
(HC 1028884-39.2023.8.11.0000, impetrado em prol do ora apelante e julgado por esta Câmara em
07/02/2024
) – Negritei.

Observa-se, portanto, a
identidade entre os pedidos
julgados no acórdão cuja ementa transcrevi acima e aqueles formulados no bojo do vertente

recurso. Ou seja, na espécie, mostra-se clara a
configuração de ofensa à coisa julgada
, diante da identidade jurídica entre os pedidos ora apresentados e outros já refutados em julgamento pretérito,
a obstar o prosseguimento deste específico
requerimento
.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do não cabimento da repetição de alegações apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar
mera reiteração de pedidos
,
mormente quando não demonstrada ou sequer alegada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria
, como ocorre
in casu.

De total pertinência, portanto, o seguinte precedente do excelso Supremo Tribunal Federal, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello:

“HABEAS CORPUS –
REITERAÇÃO DE PEDIDO
– INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’. Precedentes
.”

(STF -
HC 118043 SP Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 12/11/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação: DJe-233 DIVULG 26-11-2013 PUBLIC 27-11-2013) – Negritei.

É também o posicionamento firmado no e. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. NÃO CABIMENTO DE NOVA IMPETRAÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada em anterior impetração
. 2.
Hipótese em que a irresignação manifestada no presente habeas corpus tem por objeto as mesmas questões já debatidas por esta Corte no julgamento do HC n. 451.646/SP, impetrado em favor do mesmo paciente
, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça emitiu juízo sobre a legalidade dos fundamentos exarados pelo Tribunal local (...). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 469.249/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018) – Grifei.

Em suma, a Câmara julgadora concluiu pela legalidade e contemporaneidade da prisão preventiva do ora recorrente em
07/02/2024
,

em julgamento
posterior

às presentes razões recursais, de modo que, inexistindo fatos novos ou teses jurídicas inéditas capazes de desconstituir a conclusão alcançada pelo órgão fracionário competente
há poucos meses
, não há que se falar em processamento de idêntico pleito liberatório.

Com tais considerações, à conta da manifesta reiteração de pedidos aventados em
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor do mesmo indivíduo e já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício,
especificamente no que tange ao pedido de liberdade provisória
,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
JOSÉ VICENTE
, fazendo-o
com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR SUSPEIÇÃO DOS JURADOS QUE COMPUNHAM O CONSELHO DE SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
, alegando que dois dos integrantes do Conselho de Sentença seriam
suspeitos e parciais
, especificamente o Sr.
João Izabel da Silva
e a Sr.a
Andrea Paciente Hora
, os quais possuiriam amizade com familiares da vítima, destacando ainda que tal relação amistosa estaria demonstrada por meio dos vídeos colacionados pela defesa já em grau recursal (ID 200207249, ID 200207250 e ID 200207251), em que parentes do ofendido aparecem na lista de contatos dos aludidos jurados nas redes sociais
Instagram
e
Facebook
, com base no que o recorrente
pede para que seja
“submetido a um novo júri em outra Comarca”
. (ID 200207248 - Pág. 13).

A
preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, o julgamento das ações penais afetas à competência do Tribunal do Júri deve ocorrer, em regra, onde foi consumado o delito ou, nos casos de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução,
ex vi
do art. 70 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que a
competência é
ratione loci
.

No entanto, com vistas a garantir o direito constitucional a um julgamento justo, emanado por órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, o Código de Processo Penal consagra, no seu artigo 427,
caput
, do CPP, a possibilidade de desaforamento do julgamento em
hipóteses extraordinárias
, dentre as quais a
existência de dúvida sobre a imparcialidade do Júri
.

O
desaforamento é, portanto, medida excepcional
, sendo admitida em situações cujas
circunstâncias fáticas e peculiaridades do caso concreto coloquem em efetiva dúvida a imparcialidade dos jurados
.

Sobre a excepcionalidade da medida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em qualquer das hipóteses de cabimento,
incumbe a quem postula o desaforamento comprovar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
e o comprometimento do julgamento no local da consumação delitiva:

“2. O
desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar
,
devendo ocorrer quando:

a)
o interesse de ordem pública o reclamar;
b)

houver dúvida sobre a imparcialidade do júri;

c)
houver dúvida quanto à segurança do réu;
d)
na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
”.
(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.) – Destaquei.

É também o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e.
TJMT
:

“
O desaforamento representa uma das exceções à competência ratione loci,
cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos pelo art. 427, caput, do Código de Processo Penal,
não bastando para tanto conjecturas e afirmações genéricas
de comprometimento da ordem pública, risco à segurança do acusado e
dúvida sobre a imparcialidade do júri
.”
(N.U 1007488-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) – Grifei.

Na hipótese, a simples alegação defensiva no sentido de que a comarca de origem é pequena e que a
“família da vítima
[é]
uma das pioneiras da cidade e com muitos destes habitantes integrantes destes familiares”
(ID 200207248 - Pág. 10), a meu ver,
não basta para plantar dúvida quanto à imparcialidade do Júri
, menos ainda para justificar a necessidade de desaforar o julgamento para comarca diversa.

Mesmo porque, a extensão geográfica da cidade e o número de habitantes constituem dados públicos e notórios, de modo que o pedido de realização do Júri em comarca diversa, apresentado no atual momento processual (grau recursal), mostra-se
deveras inoportuno, porquanto já aperfeiçoada a Sessão de Julgamento
.

Nesse sentido:

“2. ‘
Realizado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, não merece reparo acórdão que julga prejudicado pedido de desaforamento, em virtude da perda do seu objeto’
”
. (AgRg no REsp n. 1.043.974/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021) – Grifei.

No que concerne à tese defensiva segundo a qual o julgamento estaria maculado em virtude da
suspeição
e
parcialidade
dos jurados
João Izabel da Silva
e
Andrea Paciente Hora
, os quais possuiriam dentre os seus contatos nas redes sociais
Instagram
e
Facebook
alguns familiares da vítima, é certo que o reconhecimento da eiva ora suscitada esbarra na regra do
art. 565 do CPP
, cuja redação dispõe que
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade
a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Isto porque, acaso verificasse que, ao serem sorteados, determinados jurados demonstravam viés, tendência, disposição para condenar ou ainda sinal concreto de suspeição por relação de amizade íntima com alguma das partes,
caberia à defesa lançar mão de sua prerrogativa de recusar motivadamente referidos jurados
, nos termos do
art. 448, §2.o, c/c art. 254, inc. I e art. 449, inc. III, todos do Código de Processo Penal
, o que
não ocorreu na espécie
.

Como é cediço, a teor do que preceitua o
art. 106 do Código de Processo Penal
,
“
A suspeição dos jurados deverá ser argüida oralmente, decidindo de plano do presidente do Tribunal do Júri
, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que
tudo constará da ata
”
.

Em outras palavras, não obstante o apelante alegue em suas razões recursais que
“os jurados:
Sr.a. Andrea Paciente Hora e o Sr. João Izabel da Silva, deveriam ter se declarados suspeitos
”
(ID 200207248 - Pág. 11), certamente que constituía encargo concorrente – e até mesmo uma prerrogativa – da defesa técnica suscitar, motivadamente ou não, eventual vício que entendesse presente no sorteio daqueles juízes leigos.

No caso, porém,
consta da ata da sessão de julgamento que a advogada do réu não chegou nem mesmo a utilizar a totalidade de suas 03 (três) recusas imotivadas
de que trata o art. 468 do CPP,
nada arguindo a respeito de impedimento, suspeição ou recusa (i)motivada dos jurados João Izabel da Silva
e
Andrea Paciente Hora
(ID 200207236), razão pela qual inexiste decisão do presidente do Tribunal do Júri a esse respeito,
não sendo dado à defesa, agora, em grau recursal, suscitar a parcialidade dos jurados em questão
, seja por impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria
,
ex vi
do art. 571, inc. VIII, do CPP.

Portanto,
não há o que se falar em
desaforamento do Júri ou
nulidade da sessão de julgamento por parcialidade dos jurados
.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ:

“1. Segundo o artigo 571, inciso VIII, da Lei Processual Penal,
a ausência de protesto acerca da suspeição ou impedimento de jurados no momento oportuno, qual seja, durante a sessão de julgamento, acarreta preclusão
.
Precedentes do STJ e do STF”
.

(HC n. 167.133/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 28/10/2011)

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, e conquanto a i. defesa alegue que só veio a descobrir a relação de amizade em redes sociais
posteriormente
ao julgamento, ainda assim, não haveria o que se falar em nulidade por suspeição dos jurados.

A uma
, porque se trata de cidade pequena, como bem pontuou a própria defesa, de modo que a simples conexão via redes sociais entre os aludidos jurados e alguns parentes da falecida vítima, por si só,
não basta para caracterizar a
“íntima amizade”

de que trata o art. 254, inciso I, do Código de Processo Penal,
que dispõe sobre as suspeições judiciais.

Aliás, conforme consignou o
Parquet
nas contrarrazões recursais,
“o simples fato de adicionar indivíduo como contato ou segui-lo numa rede social não tem o condão de tornar essa pessoa verdadeiro amigo íntimo, tampouco indica que ambos tenham qualquer tipo de afeto ou intimidade um com o outro.
Tanto é, que a defesa não comprovou por nenhum meio que os jurados e os familiares da vítima tinham convívio social próximo, diário e íntimo(...). O fato é que, os
eventuais contatos feitos por meio das redes sociais não resulta, obrigatoriamente, em amizade íntima a ponto de macular um julgamento
(...)”
. (ID 200207253 - Pág. 12) – Negritei.

A duas
, porque a análise concatenada do art. 254, I, com o art. 448, §2.o, ambos do CPP revela que a
“amizade íntima”
do jurado que enseja o reconhecimento de suspeição e aquela mantida
não entre ele e familiares da vítima, mas sim com
“qualquer das partes”
no processo, o que não foi demonstrado
in casu
.

A três
, porque, tendo em vista a publicidade prévia da lista de jurados passíveis de serem sorteados para compor o Conselho de Sentença, cabe às partes pesquisar e analisar com antecedência a ocorrência de possíveis suspeições, impedimentos ou até a inconveniência de determinada pessoa na Corte Leiga.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE GEROU PERIGO COMUM E DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - NULIDADES DO JULGAMENTO -
QUEBRA DA PARCIALIDADE DO JURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO
- EXIBIÇÃO INADEQUADA DE OBJETO PELO PARQUET - PRECLUSÃO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INVIABILIDADE.
Dada à publicidade do sorteio dos jurados, cabe às partes analisar a ocorrência de possíveis suspeições, impedimentos ou até a inconveniência de determinada pessoa no Conselho de Sentença
.
A existência de laço de coleguismo profissional entre o jurado e um familiar da vítima não demonstra, por si só, a suspeição do juiz leigo
.
As nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão (artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal). Não há como decotar as qualificadoras reconhecidas pelos jurados com base na prova dos autos. Não se altera a reprimenda fixada acima do mínimo legal se existe fundamentação idônea condizente ao caso concreto”.
(TJ-MG - APR: 00345293820218130433 Montes Claros, Relator: Des.(a) Flávio Leite, Data de Julgamento: 15/12/2022, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2022) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Outrossim, também preliminarmente, o recorrente suscita a
nulidade da Sessão de Julgamento por cerceamento de defesa
, sob a alegação de que sua
advogada foi interrompida pelo Juiz-Presidente durante a sustentação oral defensiva nos debates em Plenário
, oportunidade em que o magistrado advertiu a causídica de que ela estaria ofendendo a viúva da vítima,
Maristela de Souza Dias
, que figura como informante no presente processo.

Em que pesem os argumentos defensivos, esta
preliminar tampouco deve ser acolhida
.

Com efeito, a i. defesa informa em suas razões recursais que, ao explicar para os jurados em Plenário os motivos que, sob a sua ótica, teriam propelido o réu à prática delitiva,
narrou que a então esposa do ofendido é quem teria causado todo o entrevero que antecedeu o crime
, acrescentando que
apenas fez isso como forma de explanar sua versão dos fatos ao Conselho de Sentença
, com base nas provas colhidas, de modo que a repreensão por parte do magistrado teria cerceado o exercício de defesa do acusado e enviesado o Júri ao acolhimento da narrativa acusatória em detrimento da tese defensiva.

Por outro lado, a simples aferição da mídia audiovisual contendo a sustentação oral defensiva nos debates em Plenário (mídia armazenada no ID 200207230), deixa
evidente que,
in casu
,
não existe

nulidade a ser sanada
.

Deveras, assistindo aos debates defensivos, percebo que a advogada optou pela estratégia de atribuir à então companheira da vítima,
Maristela Souza Dias
, a responsabilidade reflexa pela morte do marido, ao sugerir que ela teria incitado o imbróglio entre o ofendido e o réu, que culminou no homicídio
sub judice
.

Entretanto, é igualmente possível notar que, para desenvolver a sua linha de raciocínio,
a i. causídica por diversas vezes se excede em suas adjetivações
,
chegando ao ponto de aviltar a dignidade da viúva
e sugerir para os jurados que ela é quem deveria ser penalizada pela morte do esposo, consoante se depreende dos
seguintes termos empregados pela d. advogada em sua sustentação:

“(...) fui ríspida com a esposa, porque eu
acho que também poderia ter uma pena para uma pessoa que causa uma desgraça dessa numa família”
;
“se a Maristela não tivesse ido lá no esposo
que encontrava-se bebendo (...) para ir lá brigar (...)
para ela receber uma conta de 140 reais”
;
“a mulher não tem nada de sabedoria”
,

“não estava preocupada
[com a vida do
Agatângelo
]
”
,
“eu tenho certeza que, se ela estivesse preocupada

[com a vida da vítima]
, inclusive
ela viria com a camiseta

[estampada com a foto do ofendida, usada por outros familiares presentes em Plenário]
”
;
“essa culpa, eles
[familiares da vítima]

dão a ela sim. Essa culpa ela sente sim”
;
“
eu acredito que ela foi uma das causadoras dessa desgraça”
;
“tudo foi provocado por ela e ela mente o tempo todo”
;
“Agatângelo foi vítima, primeiramente, da esposa”
;
“ela estava instigando
ali o
José Vicente
,
José Vicente

perdeu a cabeça e falou o que? ‘Vagabunda’!
Que que ela fez? Foi no marido dela.
Acabou com a vida da vítima”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200207230) – Grifei.

Diante disso, o d. Juiz-Presidente interveio e, remetendo-se ao
art. 474-A do Código de Processo Penal
, advertiu a d. advogada de que, no curso de sua manifestação, deveria se expressar de maneira que não desrespeitasse a dignidade da vítima ou das testemunhas (23min52seg aos 25min03seg da mídia audiovisual contendo a sustentação oral da defesa nos debates).

Agiu com acerto
o magistrado
da instância singela.

Com efeito, não obstante a plenitude de defesa constitua um dos princípios norteadores da instituição do Júri, é cediço que nenhum direito é absoluto e, em caso de conflito, as garantias devem ser ponderadas, exatamente como ocorreu
in casu
, no qual,
sem interferir na estratégia defensiva e no direito de defesa propriamente dito
, o magistrado apenas alertou a advogada quanto ao risco de ofender a dignidade da informante

Maristela
, viúva da vítima, inexistindo nisso qualquer ilegalidade.

Pelo contrário, a providência adotada pelo Presidente da solenidade rendeu estrita observância aos ditames legais, notadamente o preceito contido no
art. 474-A do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n.o 14.245/2021, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 474-A.
Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima
, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa,
cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo
, vedadas:

I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos;

II -
a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas
”
.

Como se vê, é vedada às partes e aos sujeitos processuais presentes na instrução em Plenário a utilização de linguagem e informações que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas, incumbindo ao magistrado que preside o ato solene garantir o fiel cumprimento desta vedação, de modo que
o juízo
a quo
estaria se omitindo em seu dever legal caso não admoestasse à advogada
.

Ademais, como é cediço,
mesmo as nulidades denominadas absolutas terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração de efetivo prejuízo acarretado à parte
, nos moldes do
princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do CPP
, cuja redação dispõe que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Nesse sentido:

“1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento de que
mesmo as supostas nulidades absolutas exigem a demonstração do prejuízo para a pa
rte
, o qual não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo”.
(AgRg no HC n. 907.404/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024) – Grifei.

In casu
,
não restou demonstrado qualquer prejuízo decorrente da intervenção do magistrado na sustentação defensiva
, pois, durante o aparte, o juízo
a quo
jamais entrou no mérito da tese defensiva
, censurando apenas a linguagem e informações que depreciassem e desrespeitassem, perante os senhores jurados, a imagem da informante
Maristela
enquanto pessoa
, no afã de evitar a violência institucional e a revitimização daquela
, inclusive tendo em vista se tratar da
viúva da vítima falecida
.

O magistrado se limitou a requisitar que a causídica se expressasse em seu discurso de modo a não desrespeitar a dignidade da vítima ou das testemunhas,
jamais tolheu ou cerceou a linha de raciocínio ou a estratégia em si eleita pela defesa nem prejudicou a atuação defensiva
, pois é razoável crer que, dada a formação acadêmica e a experiência da profissional, era plenamente possível que a advogada do réu sustentasse suas teses precisar se utilizar de termos desonrosos ou de expressões vexatórias à viúva do ofendido, como, de fato, ocorreu, pois, após a intervenção por parte do juízo,
a defesa prosseguiu debatendo perante os jurados por mais de uma hora
, sem novas admoestações da mesma natureza.

Em outras palavras, o magistrado
a quo
, sem relegar sua postura isenta, vedou apenas eventuais excessos que desrespeitassem,
subjetivamente
, a pessoa da informante
Maristela
, porém,
jamais censurou a narrativa defensiva quanto à eventual atitude
objetiva
praticada pela viúva nos momentos que antecederam o homicídio
, não havendo assim o que se falar em interferência ou influência que pudesse situar os jurados a favor de uma das partes debatedoras em detrimento da outra.

Com relação à tese do recorrente de que
Maristela
foi ouvida como
informante (e não como testemunha)
, de modo que o art.
art. 474-A, II, do CPP não se aplicaria a ela
, é certo que o argumento tampouco conduz ao reconhecimento da nulidade almejada.

A uma
, porque, o que diferencia a pessoa da testemunha da pessoa do informante, via de regra, é o valor probatório a ser atribuído ao seu depoimento, haja vista que a primeira, por deter menor envolvimento emocional com o caso, goza de imparcialidade mais elevada e, por isso, presta compromisso legal de dizer a verdade em juízo, o que não ocorre com a segunda.

No entanto, a
mens legis
da Lei n.o 14.245/2021 não diz respeito ao conteúdo probatório das declarações da testemunha/informante
e ao valor que lhes deve ser conferido. A teleologia da norma
diz respeito à honra e à dignidade das pessoas chamadas para depor em Plenário
, que devem ser respeitadas e não submetidas à violência institucional ou revitimização, de modo que é plenamente possível a aplicação do aludido diploma legal para resguardar o respeito à informante
Maristela
.

Mesmo porque, trata-se de norma processual, que
admite interpretação extensiva e aplicação analógica
,
ex vi
do art. 3.o do CPP, e o fato de
Maristela
ter sido ouvida como informante não retira dela sua honra subjetiva e a dignidade que é inerente a toda pessoa humana. Pelo contrário, foi ouvida como informante justamente por se tratar da
viúva da falecida vítima
, de maneira que agiu em irretocável acerto o juízo
a quo
ao se desincumbir de seu dever legal e garantir o respeito à dignidade da aludida informante, obstando violência institucional e revitimização porventura direcionadas a ela.

Sobre a teleologia da norma, já assentou esta Colenda Terceira Câmara Criminal:

“
A Lei n. 14.245 de 22 de novembro de 2021 foi editada com o claro propósito ‘coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas’, conforme prevê seu artigo primeiro, buscando, de forma louvável, obviar a revitimização por vezes operada em feitos criminais, onde se busca formular linhas de defesa que, longe de combaterem o mérito da imputação, buscam destruir a reputação
da vítima e culpabilizá-la pelo delito que sofreram”
. (TJ-MT - APR: 00059032120128110064, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2023) – Destaquei.

A duas
, porque, como já dito,
à míngua de demonstração do prejuízo, não há que se cogitar a ocorrência de nulidade
, sendo de se pontuar ainda que tal questão (arguição de cerceamento de defesa por interrupção do juízo) tampouco restou consignada na ata da sessão, apresentando-se
igualmente
preclusa
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR SUPOSTO VÍCIO NA QUESITAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, ainda em sede preliminar, a defesa levanta a tese de
nulidade da sessão plenária
, por
vício nos quesitos
, os quais teriam sido
formulados de maneira complexa e enviesada pelo Juiz-Presidente
, o que prejudicou e influenciou indevidamente a compreensão dos senhores jurados.

Novamente,
sem razão
a defesa
.

Como se sabe, o art. 482,
caput
e parágrafo único, do CPP determina que o Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido, bem assim estipula que os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.

Com relação ao primeiro quesito impugnado pelo apelante nas razões recursais, isto é, o Quesito n.o 01, que trata sobre a
materialidade
do fato,
não há que se falar em complexidade da indagação
, na medida em que a pergunta é feita nos exatos termos delineados na denúncia e que foram
admitidos na decisão de pronúncia
, questionando-se aos jurados se, na data fatídica e no local do fato, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, que foi a causa efetiva da sua morte, conforme consta no laudo de exame de corpo de delito.

Significa dizer que, ao responderem positivamente ao Quesito n.o 01, os
jurados sabiam que estavam a afirmar a ocorrência de um óbito ocasionado por projétil de arma de fogo
, assim como
estavam cientes de que, caso contrário
, se acreditassem que a morte da vítima decorreu infecção hospitalar ou negligência médica (como sustentado pela defesa em Plenário e nas razões recursais),
bastava que respondessem negativamente ao quesito
.

É evidente, pois, que os jurados afirmaram a materialidade do homicídio não porque deixaram de compreender o quesito, mas sim, porque acolheram a proposição ministerial descrita na denúncia e admitida na pronúncia.

Quanto ao segundo quesito impugnado pelo apelante nas razões recursais, isto é, o Quesito n.o 04, referente à tentativa, o réu se insurge porque o texto não teria seguido a sugestão da defesa (
“agindo assim o mesmo tentou matar?”
). entretanto, a redação eleita pelo juízo (
“deu início aos atos executórios do crime de homicídio, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme explanado pela defesa em plenário?”
)
em nada prejudicou a tese defensiva, tampouco embaraçou a compreensão dos jurados
, pois ambas as versões do texto consubstanciam a mesma conclusão.

Aliás, frise-se que o juízo
a quo
incluiu no rol de quesitos a indagação quanto à prática de homicídio tentado, a pedido da d. defesa,
não obstante os jurados já houvessem afirmado que a vítima foi a óbito em razão da perfuração por arma de fogo, conforme resposta ao Quesito n.o 01
, o que corrobora a imparcialidade e isenção na quesitação, que rendeu irrestrita vassalagem à plenitude de defesa, nos moldes do art. 5.o, XXXVIII, alínea
a
, da CF.

Outrossim, embora a i. advogada brade, nas razões recursais, que a
“tese defensiva foi totalmente ao contrário, a defesa manifestou que se quisesse o Apelante poderia ter descarregado toda a arma de fogo contra a vítima, que não o fez”
, deveria a defesa ter pleiteado a formulação de quesito específico pertinente à
desistência voluntária

e arrependimento eficaz, e
não sobre a tentativa
,
que consiste justamente na não consumação do delito
“por circunstâncias
alheias
à vontade do agente”
,
ex vi
do art. 14, II, do Código Penal.

De todo modo, é certo que tal omissão não acarreta nenhum prejuízo, haja vista que o Quesito n.o 03 (quesito absolutório genérico) engloba
todas
as teses defensivas e até mesmo possibilita a absolvição por clemência dos senhores jurados, de modo que, caso os integrantes do Conselho de Sentença entendessem pela ocorrência de desistência voluntária eventualmente sustentada em plenário, poderiam responder positivamente ao terceiro quesito, mas não o fizeram.

No que tange ao Quesito n.o 05, igualmente impugnado pelo recorrente neste apelo, trata-se da indagação pertinente ao privilégio e
inexiste na redação da pergunta qualquer complicação ou obscuridade
, pois foi redigida nos exatos moldes do art. 121, §1.o, do Código Penal, remetendo-se ainda à explanação defensiva em plenário, tudo a permitir a plena compreensão dos jurados (
“O réu
JOSÉ VICENTE
, agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, conforme explanado pela defesa em plenário?”
).

Em contrapartida, a redação sugerida pela i. defesa, a meu ver, é que se revestiria de complexidade e poderia causar confusão nos jurados (
“o réu o praticou o crime sobre o domínio de violenta emoção, após a vítima por três vezes ter ameaçado sacar uma arma que estava em sua cintura, que só atirou por medo e forte emoção em ter sua vida ceifada?”
), de modo que também
agiu em acerto o d. juízo
a quo
na formulação deste quinto quesito
.

Por fim, no que tange ao Quesito n.o 07, relativo à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
tampouco pode ser tachado de complicado ou tendencioso
. Ao revés, foi formulado com base na proposição constante da denúncia desde o início do processo e admitida na decisão de pronúncia, isto é, com base na suposta
surpresa que teria revestido o ataque
.

Assim sendo, a toda evidência, inexiste violação ao art. 482, parágrafo único, do CPP, mesmo porque, depreende-se do Termo da Leitura dos Quesitos que, conforme lia os quesitos formulados ao Conselho de Sentença,
o Juiz-Presidente explicava a significação de cada um deles e o efeito das respostas dadas aos mesmos
(ID 200207238 - Pág. 4), a corroborar ainda mais a ausência de dúvida ou de perplexidade por parte dos juízes leigos.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, é cediço que a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que o reconhecimento de nulidades, mesmo aquelas denominadas absolutas,
depende da arguição no momento oportuno, sob pena de
preclusão
:

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo e

estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Nessa conjuntura, é cediço que
as eivas ocorridas no julgamento em plenário

devem ser arguidas pela parte interessada
logo depoi
s de ocorrerem
, a teor da regra insculpida no
art. 571, inc. VIII, do CPP
, devendo a questão, ainda,
consignar-se registrada na ata da solenidade
.

Nesse sentido:

“1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri
devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão
”
.
(AgRg no AREsp 1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Destaquei.

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

“
Não constando da ata do julgamento registro de inconformidade
com a redação dos quesitos
,

preclusa está a questão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP
”
. (AgRg no AREsp 245.469/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),
QUINTA TURMA
, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) – Destaquei.

Na hipótese, verifica-se que o inconformismo defensivo em face da redação dos quesitos formulados

aos senhores jurados
não constituiu objeto de impugnação registrada em Ata da Sessão de Julgamento
(ID 200207236), o que acarreta a
preclusão
da matéria
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, extrai-se da denúncia que, no dia 12/04/2008, por volta da meia-noite, no estabelecimento denominado “Bar Amor Real”, situado na Rua L, s/n.o, bairro Vila Nova, na Comarca de Vila Rica/MT , o apelante
JOSÉ VICENTE
, com consciência de ilicitude, mediante o emprego de recurso que resultou em perigo comum e que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Agatângelo Mariotte
, efetuando disparos de arma de fogo contra o ofendido e ocasionando as lesões corporais que foram a causa suficiente da sua morte.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente se encontrava em um bar, quando lhe foi cobrada uma dívida pela pessoa de
Joaquim Barros da Silva
, o qual, por sua vez, devia a pessoa de
Maristela de Souza Dias
e precisava do dinheiro para pagá-la,

sendo que, diante da negativa do réu e da sua explicação que de não possuía o valor solicitado, teve início uma discussão entre todos os envolvidos, em meio à qual
Maristela
chamou a vítima
Agatângelo
, que estava em um bar próximo e se dirigiu até o
locus delitci
para exigir o pagamento.

Desta feita, ainda de acordo com o
Parquet
, quando a vítima saía do bar, o increpado se levantou, sacou a arma de fogo e, de modo a impossibilitar reação de defesa, disse apenas
“vira para morrer”
, antes de efetuar os disparos que atingiram o ofendido na região frontal direita e escapular esquerda.

Por fim, a peça incoativa destaca que o réu percutiu os disparos de arma de fogo em local aberto ao público e na presença de outras pessoas, de modo que sua conduta resultou em perigo comum aos presentes, ao passo que a vítima, depois de alvejada, foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva – UTI de Várzea Grande, onde faleceu no dia 08/06/2008, em decorrência das lesões causadas pelos tiros.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
e, por não ter sido encontrado para citação pessoal, a tramitação do processo foi suspensa (art. 366, CPP), sendo que, anos depois, após a localização do increpado, o andamento processual foi retomado, culminando na sua pronúncia e posterior submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e o
condenou
como incurso nas penas do
delito de homicídio duplamente qualificado
(art. 121, §2.o, incisos III e IV, do Código Penal), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana, por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 200206744 - Pág. 174 e Pág. 245); do termo de exibição e apreensão da arma de fogo (ID 200206744 - Pág. 181); do auto de exame e verificação do armamento (ID 200206744 - Pág. 183); dos boletins médicos e prontuário da vítima
Agatângelo Mariotte
(ID

200206744 - Pág. 185/201 e Pág. 371/532; ID

200206745; ID 200206746 e ss.); do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a causa da morte consistiu em septicemia produzida por instrumento perfuro-contundente – Projétil de Arma de Fogo (ID 200206744 - Pág. 249/259); da certidão de óbito do ofendido (ID 200206744 - Pág. 223); além da prova oral produzida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes para evidenciar o envolvimento de
JOSÉ VICENTE
no episódio ilícito e respaldar o veredicto condenatório alcançado pelo Júri Popular, na medida em que, tanto na delegacia quanto em juízo e em plenário,
o próprio apelante admitiu

que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima
, embora sustente que apenas o fez porque pensou que ela estivesse armada e sentiu-se amedrontado pela própria vida.

Ademais, o recorrente foi implicado no delito
doloso
contra a vida através das declarações judiciais dos informantes e testemunhas ouvidos no curso do processo, notadamente os depoimentos de
Maristela de Souza Dias
.

Tanto é assim que a i.
defesa sequer se insurge em face da autoria e materialidade delitivas propriamente ditas
. Por outro lado, a irresignação do apelante reside na alegada falta de provas capazes de embasar a conclusão do Conselho de Sentença pela incidência da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, de acordo com as razões recursais, o arcabouço probatório seria unânime no sentido de indicar a ocorrência de
entrevero anterior entre o réu e o ofendido
, circunstância essa que afastaria eventual fator surpresa no ataque.

De início, registre-se que a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
diz respeito à forma de execução do delito
, de modo que eventual desentendimento prévio ou animosidade anterior entre o autor do fato e o ofendido
não afasta,
ipso facto
, a incidência do tipo penal derivado
, pois é a
análise do
modus operandi

usado pelo agente que revelará se houve ou não surpresa na investida ou outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Nesse sentido colho precedentes do e.
STJ
,
mutatis mutandis
:

“III – A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.
O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
”
. (REsp n. 973.603/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 10/11/2008) – Grifei.

“3.
Não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítim
a (art. 121, § 2o, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que
o agente retornou ao escritório da vítima, onde haviam discutido, supreendendo-a com disparos de arma de fogo
; (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) – Grifei.

Na espécie
, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente as provas coligidas ao feito, vejo que
há lastro probatório mínimo e judicialmente produzido para especar a incidência da qualificadora em questão
(art. 121, §2.o, IV, CP), nos moldes em que foi reconhecida pelo corpo de jurados.

Com efeito, a viúva da vítima,
Maristela de Souza Dias
, foi ouvida como informante na sessão plenária do Tribunal do Júri, ocasião em que declarou que, à época do fato, exercia a atividade de revendedora de roupas e convivia maritalmente com a vítima fazia aproximadamente 08 (oito) anos, encontrando-se presente na cena do crime no momento fatídico.

Nessa senda,
Maristela
narrou que, naquela noite, seu marido
Agatângelo
jogava sinuca em um bar com amigos, ao passo que a depoente, por sua vez, cobrava a pessoa de
Joaquim
pelas peças de vestuário que havia vendido a ele em data anterior, em face do que
Joaquim
respondeu que não possuía o dinheiro em mãos, porque ainda não havia recebido de seu patrão, mas que buscaria a remuneração com o empregador para pagá-la, destacando
Maristela
que o empregador em questão consistia no ora apelante
JOSÉ VICENTE
, vulgo
“Deca”
.

Maristela
prosseguiu relatando que, como o patrão se encontrava no bar ao lado, aguardou e observou enquanto
Joaquim
se
dirigiu até este segundo estabelecimento para pedir o montante ao apelante, o qual, no entanto, refutou o pedido, após o que, sem conseguir receber o que lhe era devido, a informante
Maristela
retornou para o bar onde seu marido, ora vítima, jogava sinuca e se queixou da inadimplência de
Joaquim
, bradando para o ofendido que ele a estava “enrolando”.

Diante disso, o ofendido
Agatângelo
deslocou-se até o segundo bar e cobrou
Joaquim
, o qual estava sentado juntamente com o réu
JOSÉ VICENTE
, sendo que
Joaquim
se levantou para conversar com a vítima, enquanto
JOSÉ VICENTE
observava, ao que
Maristela
acrescentou a informação de que o recorrente “achou ruim” quando o
Agatângelo
pegou
Joaquim
pela gola da camiseta para cobrá-lo e, por isso, insultou a declarante, dizendo, nas suas palavras,
“que tinha dinheiro até para me comprar e dar para os urubus comerem”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200207227).

Perante os jurados, a informante asseverou que, na sequência, chamou seu esposo para irem embora e destacou que
o fato ilícito se sucedeu enquanto eles deixavam o estabelecimento comercial
,
encontrando-se inclusive na calçada da via pública
, quando
o recorrente gritou para a vítima
“vira para morrer”
e, de inopino, efetuou cerca de três disparos de arma de fogo contra o ofendido
, que estava desarmado, complementando
Maristela
que,
não satisfeito, o réu ainda passou com sua motocicleta por cima do corpo da vítima quando empreendeu fuga
.

A respeito da dinâmica que envolveu a ação delitiva, colho os trechos pertinentes das declarações dadas por
Maristela
em plenário,
in verbis
:

“Informante:
Nós estava indo embora já
.
(...). Aham, nós fomos embora. Peguei no braço dele e nós saiu, saímos.
Aí quando a gente saiu, assim, passou assim um pouquinho do meio-fio, aí o moço aí falou assim ‘vira para morrer’
. Foi, falou para ele ‘vira para morrer’.

Ministério Público: E aí?

Informante:
Meteu bala
.
E eu corri. (...).

Ministério Público: A senhora conseguiu visualizar quem que estava efetuando os disparos?

Informante:
O moço aí
. (...).
Hora que ele atravessou o meio-fio, os tiros, os disparos foi tudo nas costas. Ele caiu de bruços, caiu de bruços
. No que ele caiu, o moço pegou a moto e passou por cima dele. Passou por cima.

Ministério Público: O seu marido caiu na área do bar ou na rua?

Informante: Na rua. (...). Acho que deu uns três ou quatro disparos
. (...).

Defesa: E ele não estava armado?

Informante: Não, ele
[ofendido]
não andava armado. (...). Nem em casa, não tinha arma nenhuma”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 200207227) – Destaquei.

Outrossim, a informante aduziu que, com o auxílio de terceira pessoa, colocou o ofendido em um veículo e o levou para o Pronto-Socorro, onde de imediato foi informada pelos profissionais da saúde de que o marido havia sido alvejado nas costas e no rosto e
estava sem movimento nas pernas e teria ficado tetraplégico
, sendo que, dada a gravidade do caso, fez-se
necessária a transferência da vítima para o hospital de Várzea Grande
, onde ela ficou
internada por quase dois meses antes de ir a óbito
.

Por fim,
Maristela
verbalizou que foi a responsável por acompanhar o esposo durante o período de internação, no curso do qual ele
permaneceu consciente e, em virtude da tetraplegia e da dificuldade de respiração, deprimiu-se
(
“a vida dele era chorar”
).

As declarações da informante
Maristela
, no específico ponto pertinente à
surpresa que cingiu o ataque homicida
, são corroboradas pelo depoimento prestado em juízo (
judicium accusationis
) pela testemunha compromissada
José Antônio Cardoso Alves
, que declarou que estava no bar bebendo juntamente com a vítima na noite do fato e que
não presenciou nenhuma discussão entre o ofendido e o réu
, bem assim que, após escutar o barulho dos tiros,
correu para ver do que se tratava e
se deparou com a vítima caída de bruços no chão, de peito para baixo
.

Se não bastasse, têm-se ainda as conclusões do laudo de exame necroscópico, de acordo com o qual os senhores peritos localizaram
“projétil de arma de fogo alojado no subcutâneo da região cervical direita (transição da lateral
para posterior
)”
. (ID 200206744 - Pág. 259) – Destaquei.

Diante deste cenário, resta inarredável concluir que a versão defensiva de que a vítima não teve as suas chances de reação reduzidas pela conduta do apelante
não constitui a única exegese que os jurados poderiam extrair do manancial probatório
.

Pelo contrário, há
provas orais e judicialmente produzidas capazes de atestar que o apelante
JOSÉ VICENTE
ceifou a vida de
Agatângelo Mariotte,

mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente em surpreendê-lo com disparos de arma de fogo quando este e sua esposa já deixavam o bar e iam embora pela via pública
,
depois que eventual discussão verbal já havia se encerrado
.

Deste modo, não é possível tachar a manutenção da qualificadora de arbitrária, haja vista que é dado ao corpo de jurados, na condição de juiz natural da causa, formar a sua íntima convicção tanto com base nos elementos amealhados em plenário quanto com fulcro nas provas arrecadadas na audiência instrutória, exatamente como ocorreu
in casu
.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com respaldo nos elementos probatórios angariados ao feito, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Sobre a matéria, entende este e.
TJMT
:

“
Se emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, cabe ao Júri aceitá-la ou não
, conforme for examinado e discutido em Plenário”
. (N.U 0002836-77.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) – Destaquei.

É também a lição de
R
ogério Sanches

Cunha
, segundo o qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Ratifica-se
, pois, na íntegra o veredicto condenatório.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base (art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal
):

Extrai-se da r. sentença que a pena-base do recorrente se afastou em 04 (quatro) anos do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, com base na avaliação desfavorável atribuída pelo Juiz-Presidente a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a
CULPABILIDADE
do réu e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) a
culpabilidade
com que agiu o réu fora exacerbada uma vez que o mesmo no ato de sua fuga passou com sua motocicleta por cima do corpo da vítima; (...); as
consequências
se verificam que foram graves, uma vez que a vítima na data dos fatos tinha apenas 26 anos e passou mais de 50 (cinquenta dias) hospitalizado, antes de seu óbito, bem como, como colhido em instrução nesta data, a então convivente da vítima encontra-se até atualidade em tratamento médico”.
(ID 200207223 - Pág. 3/4) – Grifei.

Assim sendo, com relação aos demais vetores octogonais (
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
comportamento da vítima
),
mostra-se descabido o pleito defensivo de reanálise
, haja vista que tais modulares
já foram consideradas neutras na sentença
e não ensejaram nenhum aumento na pena-base, de modo que, ante a impossibilidade de compensação ou de se estabelecer a reprimenda aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, seria
inócuo proceder com nova avaliação das referidas vetoriais
.

Já no que tange às circunstâncias judiciais que foram efetivamente negativadas pelo juízo
a quo
(
culpabilidade
e
consequências
), tampouco há que se falar em neutralização, haja vista que, além de darem azo a aumento
razoável
e
proporcional
na sanção-básica (1/6 sobre a pena mínima em abstrato para cada vetor desabonado), foram ainda
desvaloradas mediante fundamentação concreta, idônea e lastrada nas provas dos autos
.

A propósito, a
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se
estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está
intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Na espécie, a meu ver, agiu com acerto o d. juízo
a quo
ao concluir pela intensidade diferenciada do dolo do agente, o qual,
mesmo após percutir pluralidade de disparos de arma de fogo contra a vítima,
ainda a atropelou com a sua motocicleta quando fugia da cena do crime
. Tal atitude deixa claro que o
intento homicida

do réu extrapolou o
animus necandi
ínsito ao tipo penal
.

Ademais, em que pese a alegação defensiva de falta de provas capazes de atestar o atropelamento durante a fuga, tal tese não corresponde à realidade processual, na medida em que a informante
Maristela de Souza Dias
, quando prestou depoimento em plenário, foi categórica ao afirmar que
visualizou em primeira mão
quando o
apelante passou com a moto por cima do corpo do ofendido já caído e alvejado
, inclusive deixando marcas de pneu na camiseta da vítima,
in verbis
:

“Informante: O moço aí. (...). Hora que ele atravessou o meio-fio, os tiros, os disparos foi tudo nas costas.
Ele caiu de bruços, caiu de bruços. No que ele caiu,
o moço pegou a moto e passou por cima dele. Passou por cima
.

Ministério Público: O seu marido caiu na área do bar ou na rua?

Informante: Na rua. (...).

Ministério Público: Que momento a senhora viu ele passar com a moto em cima do marido da senhora? Ou aconteceu alguma coisa que a senhora chegou a essa conclusão? Ou alguém falou isso para a senhora?

Informante: Na hora que acabou os disparos, eu vim para poder ver. Para ver que que tinha acontecido lá, porque meu marido não chegou lá junto com nós, né. Aí
eu peguei e vim assim um pedaço para ver.
Na hora que eu vi, que eu ia pontando a cara assim no corredor, foi a hora que o moço montou na moto e passou por cima dele. Passou por cima dele, foi
. (...). Tinha um povo, umas mulheres no bar lá da frente que viu também. (...).
Ele pegou a moto. Eu vi assim (...) ele pegou a moto, passou por cima dele e foi embora. Aí a camisa dele estava as marcas dos pneus
. (...). Foi hora que eu estava vindo, foi hora ele passou por cima dele”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 200207227) – Destaquei.

No mesmo sentido, a testemunha compromissada
José Antônio Cardoso Alves
afirmou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(
judicium accusationis
), que, após ouvir o barulho dos tiros, correu para onde a vítima estava caída de bruços no chão e,
na sua impressão, pelo que pôde perceber vendo a cena do outro lado da rua, uma motocicleta passou por cima do corpo do ofendido
.

Assim, o simples fato de não ter sido confeccionada perícia na cena do crime e de a camiseta da vítima não ter sido apreendida nesses autos, por si só, não implica em falta de provas do atropelamento, pois, como se sabe,
inexiste tarifação probatória no processo penal brasileiro
e o julgador formar seu convencimento livremente com base nos elementos coligidos ao feito, sendo que, na espécie, a
carência da prova técnica restou suprida pela prova oral judicialmente produzida
.

Conserva-se, pois, o desabono conferido à
CULPABILIDADE
.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
da infração penal, deve ser igualmente ratificada a avaliação desfavorável levada a efeito pelo julgador monocrático, pois os elementos de convicção angariados ao feito denotam os
reflexos nocivos do delito desbordaram sobremaneira da normalidade do tipo penal
, tanto no que refere à vítima quanto aos seus familiares.

Deveras, a análise concatenada do prontuário médico do ofendido e do laudo de exame pericial necroscópico evidencia que, após ser alvejada pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante, a
vítima permaneceu internada por 56 (cinquenta e seis) dias antes de ir a óbito
, em decorrência de
“septicemia produzido por instrumento perfuro contundente – Produzido por Arma de Fogo”
(ID 200206744 - Pág. 253).

Ademais, o depoimento prestado em plenário pela viúva da vítima,
Maristela de Souza Dias
, que acompanhou e cuidou do ofendido em seus últimos dias de vida, demonstra que
Agatângelo Mariotte
ficou tetraplégico em virtude dos projéteis que o alvejaram
e não podia mexer o corpo abaixo do pescoço,
não prescindindo ainda de aparelhos para que pudesse respirar
, informações que são corroboradas ainda pelo prontuário do ofendido, do qual se infere que houve
“fratura das lâminas e da apófise de C6, havendo fragmentos ósseos e estilhaços metálicos no interior do canal vertebral, neste nível”
. (ID 200206744 - Pág. 267) – Negritei.

Perante o Conselho de Sentença,
Maristela
deu conta ainda de que
Agatângelo
permaneceu consciente e lúcido durante todo o período de internação
, sendo que, em virtude da tetraplegia e dificuldade na respiração,
deprimiu-se e chorava com frequência avassaladora
, o que causava inclusive entupimento nos tubos de respiração e necessidade de aspiração (sucção) por parte dos profissionais da saúde.

Outrossim, a informante relatou que
ela própria enfrentou diversos problemas psicológicos em decorrência da longeva internação que antecedeu o óbito do marido
, dentre os quais insônia e dificuldade de se alimentar, necessitando de tratamento em outro Estado da Federação, sendo que, até o dia da Sessão do Júri (
mais 15 anos após o fato), ainda fazia tratamento médico
.

Portanto, é evidente que o dano ocasionado pela conduta do apelante
extrapolou os desdobramentos comumente vistos em delitos de homicídio
, a justificar a elevação da pena-base, a título de
CONSEQUÊNCIAS
desfavoráveis.

Nesse sentido:

“2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que
a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano
material ou moral causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”
.
(AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações, mantém-se inalterada a pena-base.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena intermediária (art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal
):

Por fim, o apelante busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, neste particular tocante, a
razão lhe assiste
.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
, independe se a confissão foi

integral,

parcial
,
qualificada
, meramente voluntária,

condicionada,
extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Ademais, o verbete
de
Súmula n.o 545 do STJ
prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”
. – Sublinhei.

Na espécie, quando foi interrogado na delegacia, em juízo e em plenário, o
acusado admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima
, embora sustente que apenas agiu assim porque achou que o ofendido estivesse armado e porque temeu por sua vida (excludente de legítima defesa putativa).

Portanto, não obstante a admissão consista em
confissão qualificada
, ainda assim, não há como ignorar que o conteúdo dos interrogatórios foi utilizado pelos senhores jurados para alcançar o veredicto condenatório, máxime tendo em vista que os juízes leigos são orientados pela íntima convicção e não precisam fundamentar sua decisão, sendo de se presumir, destarte, que a confissão auxiliou na formação do convencimento do Conselho de Sentença.

Deve, pois, ser reconhecida em favor do recorrente a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, a qual, todavia,
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos dos seguintes precedentes:

“2.
Embora haja admitido
ter produzido as lesões na vítima,
o réu afirmou que agiu sob a excludente
da legítima defesa,

circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

“4. Tratando-se de confissão qualificada
- aquela
em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição -
afiguram-se
harmônicas com o princípio da individualização da pena tanto a atribuição de fração redutora inferior a 1/6 à referida atenuante
como a compensação apenas parcial desta com eventuais agravantes que incidam na dosimetria”
. (AgRg no HC n. 831.211/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

4.

Materialização da nova reprimenda
:

Uma vez mantido incólume o desvalor atribuído na sentença à
CULPABILIDADE
e
CONSEQUÊNCIAS
, nos moldes do item 02 deste aresto, ratifica-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, conserva-se a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista a pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelos jurados e a possibilidade de instrumentalização de uma delas como circunstância agravante, com fulcro no
princípio da migração
.

A propósito:

“
1. Quando existir pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos,
pode o magistrado considerar a primeira para qualificar o crime e a segunda, para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria
,
ou para majorar a pena basilar, tal como se verifica na espécie
.

2. (...). 3. Recurso desprovido”.
(N.U 1000355-72.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, DJE 07/07/2021) – Destaquei.

Ainda na segunda fase, foi reconhecida nesta instância
ad quem
a atenuante da
confissão espontânea
, a qual, todavia,
não
deve ser integralmente compensada com a agravante, haja vista a natureza meramente qualificada da confissão.

Diante disso, agravo a pena em 1/9 (um nono) e fixo a sanção intermediária em
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual torno
final
e
definitiva
, à míngua de causas especiais e gerais de aumento ou de diminuição da reprimenda.

Conserva-se incólume o
regime inicial fechado
, não havendo o que se falar em abrandamento do modo prisional, ante o
quantum
de pena imposto e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ex vi
do art. 33, §2.o,
a
, §3.o, CP.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona a matéria ora debatida e,
muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
, os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ VICENTE
em face da

r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT na ação penal n.o 0001381-35.2008.8.11.0049 e, na extensão do que foi conhecido,
REJEITO

as preliminares de nulidade
arguidas pela defesa, enquanto no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão só para reconhecer a incidência da
atenuante da confissão qualificada
, reajustando-se, por conseguinte, a pena final e definitiva do ora apelante para
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Considerando que a Guia de Recolhimento Provisória do réu
JOSÉ VICENTE
já foi expedida (ID 200207229),
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Execução Penal, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024